Tribunal: TJSP
Processo: 2154815-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para tomar ciência da sentença condenatória. Não ocorrência. Paciente que respondeu ao processo em liberdade. Defensores constituídos regularmente intimados pelo Diário de Justiça Eletrônico. Alternatividade da intimação na hipótese de réu solto que decorre de expressa previsão legal. Inteligência do artigo 392, inciso

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para tomar ciência da sentença condenatória. Não ocorrência. Paciente que respondeu ao processo em liberdade. Defensores constituídos regularmente intimados pelo Diário de Justiça Eletrônico. Alternatividade da intimação na hipótese de réu solto que decorre de expressa previsão legal. Inteligência do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Precedentes dos Tribunais Superiores. Insurgência com relação à condenação do paciente e à dosimetria penal. Sentença condenatória que já transitou em julgado. Inadequação da via eleita. Pedido de reconhecimento de nulidade de ofício pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal. Não cabimento. Recusa do Ministério Público concretamente fundamentada e referendada pelo Procurador Geral de Justiça. Impossibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, dos motivos que levaram o órgão acusador, titular da ação penal, ao não oferecimento do acordo. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.